Tribunal: TJDFT
Processo: 0007660-46.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (POR DUAS VEZES). CONDENAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO À CORRÉ. ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Furto de duas lojas de varejo ocorridos no mesmo dia por pessoas que se passavam por fregueses, importando os objetos, segundo o preço de venda, em R$440,00.
Não há como se atender pedido de absolvição diante de conjunto probatório evidente de subtração de objetos; e não se reconhece atipicidade por insignificância de valor econômico se os bens não são essenciais.
3. A figura da continuidade delitiva ela está, no essencial, relacionada a situação de fato, muito embora a jurisprudência dominante aponte em sentido inverso, inclusive é este o ponto de vista da 2a. Turma Criminal. Mas, se não reconhecida está instituição na hipótese de dois furtos de pequenos valores, a pena fica desproporcional em face das condutas praticadas. Assim, na hipótese específica de condições similares de dois furtos de bens de lojas de varejo, em tempo, lugar e com maneiras de execução semelhantes, bem como com unidade de desígnios, reconhece-se a continuidade delitiva.
4. Diante das alterações objetivas das penas efetuadas no voto, necessário a extensão dos efeitos à corré que não interpôs recurso contra a sentença condenatória, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal.
5. Recurso parcialmente provido para redução de apenamentos.